Tribunal: STJ
Processo: 0002768-27.2016.4.01.3506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029918 - GO
(2025/0324097-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GEORGE DA SILVA BRITO
ADVOGADO
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO - DF030304
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 218f70a2-b375-4744-b4d2-e5b1d6de4e97

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029918 - GO
(2025/0324097-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GEORGE DA SILVA BRITO
ADVOGADO
: CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO - DF030304
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
.
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por GEORGE DA SILVA BRITO
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ,
em razão da ausência de impugnação específica do fundamento da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls.
e).
656/659
O mencionado
foi integrado por aquele mediante o qual os
decisum
embargos de declaração (fls.
) foram rejeitados (fls.
).
756/773e
786/788e
Sustenta o Agravante, em síntese, que (fl. 802):

"7. Como visto, não há que se falar que o agravante tenha deixado de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista,
que do item 1, de fl. 3, até o item 5. 3. 1., de fl. 8, se transcreveu
Documento eletrônico VDA55992577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:09
Código de Controle do Documento: 196a5087-30da-4fbd-93e8-8de2eb58cc77

integralmente a decisão agravada, e na sequência, onde foram impugnados
especificamente todos os seus fundamentos, de forma clara, objetiva e
devidamente fundamentada. 7.1. Conforme o claramente demonstrado
acima, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial,
todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso
especial nos legítimos termos preceituados pelo
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser conhecido o agravo em
recurso especial, para dar prosseguimento ao exame do recurso."

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
792/806e
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 815e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
, o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob o fundamento de
que incidiriam as Súmulas ns. 7 desta Corte e, por analogia, 279 do Supremo Tribunal
Federal, segundo as quais, respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova
não enseja recurso especial" e "para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário" (fls.
).
656/659e
Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmada a não incidência do mencionado óbice de admissibilidade, mas não
demonstrado como seria possível a análise da apontada violação, por esta Corte, a
partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e, portanto,
sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (fls. 792/806e
), não impugnando, de forma específica, o fundamento adotado na decisão agravada,
impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte :

Documento eletrônico VDA55992577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:09
Código de Controle do Documento: 196a5087-30da-4fbd-93e8-8de2eb58cc77

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
. APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.072.941/MG
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula
182
do
STJ,
aplicável
por
analogia"
(AgInt
no
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.426.264/SP
Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.704.228/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Nessa linha, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 471.051/BA
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.11.2014;
, Rel.
AREsp 539.186/SP
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 11.11.2014;
, Rel. Min. Mauro
AREsp 613.008/MG
Campbell Marques, DJe de 20.11.2014;
, Rel. Min. Humberto
AREsp 610.915/RS
Martins, DJe de 21.11.2014;
, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
AREsp 567.403/PR
de 21.11.2014;
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
AREsp 529.356/TO
21.11.2014;
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp 169.336/SP
11.11.2014; e,
, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 04.09.2014.
AREsp 551.245/RJ
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
Documento eletrônico VDA55992577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:09
Código de Controle do Documento: 196a5087-30da-4fbd-93e8-8de2eb58cc77

necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
, Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:09
Código de Controle do Documento: 196a5087-30da-4fbd-93e8-8de2eb58cc77

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.029.918 / GO
Número Registro: 2025/0324097-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027682720164013506 27682720164013506
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEORGE DA SILVA BRITO
ADVOGADO : CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO - DF030304
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEORGE DA SILVA BRITO
ADVOGADO : CLÁUDIO SÉRGIO LOPES SEVERO - DF030304
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56866539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: 95f0930b-5a95-478a-a98d-6587e16017b2

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:43
Código de Controle do Documento: 95f0930b-5a95-478a-a98d-6587e16017b2